Tribunal: TJMT
Processo: 1038486-62.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038486-62.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AMERICA SUL MATERIAIS AERONAUTICOS LTDA - CNPJ: 94.121.803/0002-29 (APELANTE), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO FISCAL DO CONVÊNIO ICMS 75/91. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. TEMA 1062 DO STF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança por inadequação da via eleita, em razão da necessidade de dilação probatória para comprovar a decadência, o direito ao benefício fiscal do Convênio ICMS 75/91, no tocante a operação interestadual com peças aeronáuticas e a licitude dos indexadores utilizados para atualização do crédito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se houve decadência do crédito tributário por aplicação do art. 150, §4º, do CTN; (ii) se o crédito tributário é ilegal por desconsiderar benefício fiscal do Convênio ICMS 75/91; (iii) se a cobrança de juros e correção monetária afronta o Tema 1062 do STF.

III. Razões de decidir

3.

O ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação, de modo que, diante da existência de declaração e princípio de pagamento do tributo antes da autuação, bem como da ausência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra de decadência prevista no artigo 150, § 4º, do CTN.

4. Quando não houver declaração e/ou princípio de pagamento,
aplica-se a regra da decadência prevista no artigo 173 do CTN, ou seja, o Fisco possui 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte para constituir o crédito tributário.

5. No caso, diante da ausência de recolhimento do tributo, ainda que parcial, em data anterior à autuação, a
decadência do crédito tributário deve observar o art. 173, I, do CTN. por ausência de pagamento tempestivo, anda que parcial; A notificação de lançamento ocorreu antes de transcorrido o quinquênio legal, não tendo que se falar em decadência.
6. A fruição do benefício fiscal do Convênio ICMS 75/91 depende de requisitos formais não comprovados nos autos, demandando dilação probatória, o que é incompatível com o mandado de segurança.

7. A tese de inconstitucionalidade da atualização monetária não prospera, pois não houve demonstração de que os índices aplicados superaram a taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. Na ausência de comprovação do recolhimento tempestivo e vinculado do tributo, aplica-se o prazo decadencial do art. 173, I, do CTN. 2. O benefício fiscal do Convênio ICMS 75/91 exige comprovação documental específica, cuja ausência inviabiliza a concessão de segurança em sede mandamental. 3. A aplicação de índice de atualização do crédito tributário superior à taxa SELIC deve ser comprovada pelo contribuinte."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142, 150, §4º, 173, I, e 174.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1062 – ARE 1216078 RG, Rel. Min. Presidente, j. 29.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
AMERICA SUL MATERIAIS AERONAUTICOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª
Vara Esp. de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
que, nos autos do
Mandado de Segurança nº
1038486-62.2022.8.11.0041
,
extinguiu o processo sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.

Aduz que,
que atua no ramo de importação, exportação, comércio e representação de peças, acessórios e ferramentas para o mercado aeronáutico, gozando do benefício fiscal previsto no Convênio ICMS 75/91, que reduz a base de cálculo do ICMS para a alíquota equivalente a 4% sobre o valor da operação.

Sustenta que, ao adquirir mercadorias em outra unidade federativa, por meio da Nota Fiscal nº 15965, o Fisco Estadual apreendeu suas mercadorias e lançou o ICMS através do TAD 1130670-0, sem considerar o benefício fiscal a que faz jus, sendo-lhe aplicado margem de lucro de 40% e alíquota de 17%.

Aduz que, efetuou o pagamento do ICMS devido, aplicando o benefício do Convênio 75/91, e posteriormente impugnou administrativamente o lançamento, pleiteando seu cancelamento e a extinção do crédito tributário (Processo Administrativo 5302473/2017), o qual foi indeferido em 11/08/2022.

Argumenta que, entre a ocorrência do fato gerador (07/07/2017) e o lançamento definitivo que se deu com a decisão administrativa (11/08/2022) transcorreu mais de 5 anos, motivo pelo qual entende que deve ser declarada a ocorrência da decadência prevista no art. 150, §4º do CTN.

Assevera que, o lançamento de ICMS é ilegal e inconstitucional, pois foi realizado sem observar o benefício fiscal do Convênio 75/91 como a majoração indevida do tributo pela aplicação de margem de lucro indevida e alíquota superior.

Verbera que, o Fisco Estadual está aplicando juros e correção monetária de forma abusiva e sem observar o Tema 1062 do STF.

Assegura que, é possível analisar a matéria suscitada sem a necessidade de dilação probatória, não tendo que se falar em inadequação da via eleita.

Afirma que, teve o direito líquido e certo violado, motivo pelo qual, deve ser concedida a ordem mandamental.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada no sentido de conceder a segurança.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso para o fim de declarar a decadência do crédito questionado na demanda.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
AMERICA SUL MATERIAIS AERONAUTICOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª
Vara Esp. de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
que, nos autos do
Mandado de Segurança nº
1038486-62.2022.8.11.0041
,
extinguiu o processo sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.

Argui em síntese a recorrente:
01)
que deve ser declarada a decadência, pois, entre a ocorrência do fato gerador do tributo e a constituição definitiva transcorreu o quinquênio legal;
02)
a ilicitude do crédito de ICMS lançado por meio do
TAD 1130670-0, sem observar o benefício fiscal da impetrante, e aplicando alíquota e margem de lucro indevida
;
03)
aplicação de juros e correção monetária sem observar o
Tema 1062 do STF.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Da Decadência

Argui que o crédito
lançado por meio do
Termo de Apreensão e Depósito nº TAD 1130670-0, relativo ao fato gerador ocorrido em 07/07/2017, teve a constituição definitiva realizada somente em 11/08/2022, após
transcorrido o quinquênio legal previsto no
art. 150, §4º do CTN.

Pois bem. No tocante à constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ICMS, quando o contribuinte declara e recolhe pelo menos uma parte do valor devido tempestivamente,
aplica-se a regra do artigo 150 do CTN, ou seja, o Fisco tem o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador para constituir a diferença não declarada e/ou não paga, tendo em vista a existência de declaração e princípio de pagamento.

Frisa-se que nesses casos o Superior Tribunal de justiça entende que o prazo prescricional tem início a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, quando a partir desse momento, o crédito torna-se definitivamente constituído para fins de cômputo do lustro prescricional.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III -
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 3.
Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último
[...]”.
(STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019)

Por outro lado,
quando não houver declaração e/ou princípio de pagamento,
aplica-se as regras dos artigos 173 e 174 do CTN, ou seja, o Fisco possui 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte para constituir o crédito tributário
(prazo decadencial) e, após a constituição definitiva, passa a fluir o prazo da prescrição quinquenal, como cito:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

[...]

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

A matéria encontra-se inclusive sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado 555, como cito:

“Súmula 555-STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Insta consignar que, embora a s
úmula 436 do STJ estabeleça que "
a entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco
",
ao ser interpretado esse enunciado, o Tribunal da Cidadania entendeu que ainda que tenha sido realizada a obrigação acessória (Declaração), se não houver princípio de pagamento, não há o que se homologar, devendo nesse caso, também ser aplicado o
artigo 173, I, do CTN.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. IRPJ. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ART. 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTS. 150, § 4º, e 173 do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção, conforme entendimento exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 973.733/SC, Rel. Min; Luiz Fux, considera, para a contagem do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por homologação, a existência, ou não, de pagamento antecipado, pois é esse o ato que está sujeito à homologação pela Fazenda Pública, nos termos do art. 150 e parágrafos do CTN. 2. Havendo pagamento, ainda que não seja integral, estará ele sujeito à homologação, daí porque deve ser aplicado para o lançamento suplementar o prazo previsto no § 4º desse artigo (de cinco anos a contar do fato gerador).
Todavia, não havendo pagamento algum, não há o que homologar, motivo porque deverá ser adotado o prazo previsto no art. 173, I, do CTN
. 3. In casu, o Tribunal de origem consignou que inexistiu pagamento de tributos pela empresa, mas apenas apresentação de DCTF contendo informações sobre supostos créditos tributários a serem compensados. Agravo regimental improvido”. (AgRg no REsp n. 1.277.854/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 18/6/2012.)

In casu,
pelo que se observa do
TAD 1130670-0, o contribuinte na data da ocorrência do fato gerador (07/07/2017) a impetrante/recorrente estava
inserida no
Regime de Tratamento Tributário Diferenciado de Fiscalização, prevista na Resolução 07/2008-SARP, o qual prevê que nesses casos o pagamento do tributo estadual deve ser realizado de forma antecipada.

Ressalta-se que, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de reconhecer a licitude do regime cautelar administrativo para os contribuintes inadimplentes, em relação a forma de pagamento do tributo, uma vez que essa sistemática não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O DÉBITO OMISSO QUE DEU AZO À LAVRATURA DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO MAIS SE ENCONTRAVA SUSPENSO – REATIVAÇÃO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP – LEGALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA ALTERAÇÃO DE REGRA MATRIZ DE TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instituindo situação jurídica além daquela já prevista em lei
. [...]”.
(TJMT - N.U 0025789-41.2013.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008- SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA. [...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007 /2008/ SARP /SEFAZ,
haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo
, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”.
(TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

Com efeito, por estar o impetrante/recorrente enquadrado no regime cautelar administrativo de fiscalização, competiria a ele declara e recolher antecipadamente o imposto estadual antes do transporte interestadual da mercadoria.

Frisa-se que, a operação descrita na NF 15965 emitida em 07/07/2017 (Id. 257282679), objeto de autuação com a lavratura do TAD 1130670-0 em 10/07/2017 (Id. 257282678), de modo que o imposto estadual deveria ser recolhido antes da realização do transporte.

Todavia, conforme se observa dos documentos apresentados nos ID ́s 257282680 e 2572826811, o pagamento do imposto, ainda que parcial, ocorreu de forma intempestiva somente em 13/07/2017, ou seja, após a realização do transporte e autuação.

Além disso, no Documento de Arrecadação DAR e no comprovante de pagamento apresentados nos autos não constam informações acerca da operação relacionada à esse recolhimento, impossibilitando a sua vinculação, nesta demanda, à NF 15965 tributada.

Tem-se, portanto que, o
contribuinte, não demonstrou nos autos que declarou e recolheu tempestivamente, o crédito tributário em questão
, motivo pelo
qual devem ser observadas as regras de decadência e prescrição previstas no
artigo 173, I e artigo 174, ambos do CTN.

Aplicando as regras do artigo 173 do CTN, o prazo
para constituir
o inscrito o crédito impugnado na demanda passaria a fluir no
primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
, da seguinte forma:

·

Fato Gerador ocorrido em
07/07/2017
– Termo
a quo
do prazo decadencial: 01/01/2018 –
termo ad quem:
31/12/2022
;

N
os termos do artigo 173 c/c 142 do CTN, o termo
ad quem
do prazo decadencial é o lançamento (provisório) do crédito tributário, que se concretiza com a notificação do contribuinte acerca da lavratura do auto de infração, e não a data constituição definitiva do crédito tributário
.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 622 do STJ, como cito:

Súmula 622 do STJ
. “
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário
; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial”.

Ressalta-se que,
uma vez que o prazo decadencial tributário não se interrompe e nem se suspende, em sendo admitida a data da constituição definitiva como termo
ad quem
da decadência, os contribuintes acabariam por utilizar a defesa administrativa para o fim, único e exclusivo, de postergar a data da constituição definitiva do crédito e obter, de forma transversa, a decadência tributária.

Tem-se, portanto que, para verificar se os créditos cobrados na demanda foram ou não alcançados pelo manto da decadência, seria necessário analisar se a notificação do auto de infração, ou recebimento do TAD (lançamento provisório) ocorreu ou não antes do quinquênio legal.

Na hipótese, o lançamento provisório ocorreu em
10/07/2017 por meio da lavratura do TAD 1130670-0 (Id. 257282678), ou seja, apenas três dias após a emissão da NF

15965 que se deu em 07/07/2017 (Id. 257282679).

Outrossim, ao ser aplicado o
artigo 173 CTN no caso em análise, ainda que fosse considerada a data da constituição definitiva do crédito tributário como termo
ad quem
da decadência, que ocorreu com o julgamento definitivo no processo administrativo (
11/08/2022
), o quinquênio legal não teria sido ultrapassado (31/12/2022).

Deste modo,
não há que se falar em decadência do crédito tributário questionado na demanda
.

Da Ilegalidade do ICMS Cobrado

Sustenta o recorrente que o ICMS cobrado na demanda é ilegal, pois foi lançado sem observar o benefício previsto no Convênio CONFAZ nº. 75/91 concedidos nas operações de circulação de mercadoria cujos objetos são peças para manutenção de aeronave.

Em relação ao benefício fiscal previsto no Convênio ICMS 75/91, observa-se que ele foi internalizado no Estado de Mato Grosso pelo artigo 29 do Anexo 5 do RICMS/MT,
in verbis
:

“
CONVÊNIO ICMS 75/91

[...]

Cláusula primeira
Fica reduzida a base de cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação-ICMS, nas operações com os seguintes produtos, de forma que a carga tributária seja equivalente a 4% (quatro por cento) aplicada sobre o valor da operação:

I - aeronaves, inclusive veículo aéreo não-tripulado (VANT);

[...]

IX - partes, peças, acessórios, sistemas ou componentes separados, incluindo aqueles destinados ao projeto e desenvolvimento, montagem, integração, testes e funcionamento dos produtos de que tratam os incisos I a VIII;

X - equipamento, gabarito e ferramental, empregados no apoio ao processo produtivo e na manutenção, modificação e reparo dos produtos de que tratam os incisos I a IX;

XI - matérias-primas e materiais de uso e consumo utilizados na fabricação, manutenção, modificação e reparo dos produtos descritos nos incisos I a VI, VIII e X, e no funcionamento dos produtos do inciso II.

[...]

Cláusula primeira-A
O disposto nos incisos IX, X e XI da cláusula primeira só se aplica a operações efetuadas pelos contribuintes a que se refere a cláusula primeira-B e desde que os produtos se destinem a:

[...]

IV - proprietários ou arrendatários de aeronaves identificados como tais pela anotação da respectiva matrícula e prefixo no documento fiscal.

Cláusula primeira-B
O benefício previsto neste convênio será aplicado exclusivamente às empresas nacionais da indústria aeroespacial e seus fornecedores nacionais, às da rede de comercialização, às importadoras de material aeroespacial, às oficinas de manutenção, modificação e reparos em aeronaves, relacionadas em ato pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa no qual deverão ser indicados, obrigatoriamente, os números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ e no cadastro de contribuinte das unidades federadas.

§ 1º A fruição do benefício em relação às empresas relacionadas pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa fica condicionada à publicação de Ato COTEPE/ICMS, precedida de manifestação das unidades federadas envolvidas.

§ 2º A empresa interessada em constar da relação de candidatas ao benefício previsto neste convênio, relacionada pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa, deverá cumprir, também, os requisitos estabelecidos por aquele órgão. [...]”.

“
Regulamento do ICMS/2014

ANEXO V

CAPÍTULO X

DA REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO EM OPERAÇÕES COM AVIÕES, HELICÓPTEROS E OUTRAS AERONAVES, SUAS PARTES E PEÇAS

a
rt. 29
A base de cálculo do ICMS, nas operações com os produtos arrolados no § 1° deste artigo, corresponderá aos seguintes percentuais do valor da operação:
(cf.
Convênio ICMS 75/91
e alterações - efeitos a partir de 14 de maio de 2015)

I - em relação às operações tributadas com a alíquota de 17% (dezessete por cento), 23,53% (vinte e três inteiros e cinquenta e três centésimos por cento);

II - em relação às operações tributadas com a alíquota de 12% (doze por dento), 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento).

§ 1°
A redução de base de cálculo prevista neste artigo aplica-se nas operações com os seguintes produtos:

I - aeronaves, inclusive veículo aéreo não-tripulado (VANT);

[...]

IX - partes, peças, acessórios, sistemas ou componentes separados, incluindo aqueles destinados ao projeto e desenvolvimento, montagem, integração, testes e funcionamento dos produtos de que tratam os incisos I a VIII deste parágrafo;

X - equipamento, gabarito e ferramental, empregados no apoio ao processo produtivo e na manutenção, modificação e reparo dos produtos de que tratam os incisos I a IX deste parágrafo;

XI - matérias-primas e materiais de uso e consumo utilizados na fabricação, manutenção, modificação e reparo dos produtos descritos nos incisos I a VI, VIII e X, e no funcionamento dos produtos do inciso II, todos deste parágrafo.

[...]

§ 3° O disposto no inciso XIII do § 2° deste artigo não alcança os veículos de uso recreativo.

§ 4°
O disposto nos incisos IX, X e XI do § 1° deste artigo só se aplica a operações efetuadas pelos contribuintes a que se refere o § 5°, também deste artigo, e desde que os produtos se destinem a:

[...]

IV
-
proprietários
ou arrendatários de aeronaves identificados como tais pela anotação da respectiva matrícula e prefixo no documento fiscal.

§ 5°
O benefício previsto neste artigo será aplicado exclusivamente às empresas
nacionais da indústria aeroespacial e seus fornecedores nacionais, às da rede de comercialização, às importadoras de material aeroespacial, às oficinas de manutenção, modificação e reparos em aeronaves,
relacionadas em ato pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa no qual deverão ser indicados, obrigatoriamente, os números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ e no Cadastro de Contribuintes do ICMS deste Estado
.

§ 6°
A fruição do benefício em relação às empresas relacionadas pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa fica condicionada à publicação de Ato COTEPE/ICMS, precedida de manifestação da unidade federada da respectiva localização
.

§ 7° A
empresa interessada em constar da relação de candidatas ao benefício previsto neste artigo, relacionada pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa, deverá cumprir, também, os requisitos estabelecidos por aquele órgão
. [...]”.

Conforme se extrai dos citados dispositivos legais, é possível
a concessão do benefício fiscal de redução da carga
tributária ao patamar de 4% (quatro por cento) aplicada sobre o valor da operação
de compra e venda de
peças para manutenção do motor de aeronave
(
artigo 29, § 1°, IX a XI, c/c § 4, do anexo V, capítulo X, do Regulamento do ICMS/2014
).

Todavia, para a fruição do referido benefício, a empresa fornecedora da peça deve, necessariamente, estar
“
r
elacionadas em ato pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa no qual deverão ser indicados, obrigatoriamente, os números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ e no Cadastro de Contribuintes do ICMS deste Estado
”
conforme prevê o
artigo 29,
§ 5º, do anexo V, capítulo X, do Regulamento do ICMS/2014.

Observa-se, também, que
a empresa fornecedora da peça, além de “
constar da relação de candidatas ao benefício previsto neste artigo, relacionada pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa, deverá cumprir, também, os requisitos estabelecidos por aquele órgão
”
(artigo 29, § 7º, do anexo V, capítulo X, do Regulamento do ICMS/2014).

No caso dos autos, pelas provas colacionadas com a inicial, não é possível constatar que a empresa fornecedora das peças preenche os requisitos previstos no artigo 29, §§ 5º ao 7º, do anexo V, capítulo X, do Regulamento do ICMS/2014, mostrando-se necessária a dilação processual incompatível com a ação mandamental.

Da atualização do crédito tributário

Sustenta a parte ora recorrente que, o índice utilizado pelo Fisco Estadual para atualização do crédito tributário impugnado seria ilegal, abusivo e não observam o Tema 1062 do STF, pois superam a Taxa SELIC.

Sobre o assunto, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em recurso paradigma (Tema 1.062), estabeleceu que embora seja possível que os Estados legislem sobre os índices de correção monetária e taxas de juros a ser utilizada, os seus percentuais devem ser limitados aos estabelecidos pela União (Selic), como cito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FINANCEIRO. LEGISLAÇÃO DE ENTES ESTADUAIS E DISTRITAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PERCENTUAL SUPERIOR ÀQUELE INCIDENTE NOS TRIBUTOS FEDERAIS. INCOMPATIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE O TEMA. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3.
Fixada a seguinte tese
:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”. (STF - ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Com efeito, se mostra possível a utilização do mecanismo de atualização do crédito tributário com o índice previsto na Legislação Estadual, desde que o percentual aplicado não supere ao da taxa da SELIC.

No caso em apreço, a parte ora recorrente não demonstrou nos autos que o índice utilizado pelo Fisco Estadual para atualização do crédito, à época da impetração do mandado de segurança, superava a taxa da SELIC.

Além disso, n
o Estado de Mato Grosso houve mudança no indexador utilizado para cobrança dos acréscimos legais nos pagamentos dos débitos fiscais e tributários em atraso, sendo adotado o SELIC (Lei 12.358/2023 c/c Decreto 762/2024).

Deste modo, não merecem prosperar os fundamentos sustados pelo impetrante, relativo à ilegalidade dos indexadores de atualização do crédito tributários.

Do Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025